Tribunal: TJMT
Processo: 1044557-46.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044557-46.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0002-05 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada e determinou a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a redução dos honorários advocatícios pela metade, em razão do reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, §4º, do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida.

4. O ente público comprovou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e requereu a extinção do feito na primeira oportunidade após a conclusão dos atos administrativos, atendendo ao critério de simultaneidade exigido pela norma.

5. A interpretação restritiva proposta pela agravante não se sustenta diante dos princípios da boa-fé processual e da razoabilidade, que orientam a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

6. Inexistência de novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o ente público reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, ainda que o pedido de extinção ocorra após a conclusão de atos administrativos necessários".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, §4º; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310183872),
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos n.º 1044557-46.2023.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 307452387):

“
Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por W2W E-commerce de Vinhos S/A em face do Estado de Mato Grosso, objetivando, inicialmente, a suspensão da Execução Fiscal referente à CDA n. 2022580208, sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava sendo discutida no Mandado de Segurança n. 1003210-04.2021. A embargante argumentou que, diante da vinculação entre os feitos, o processamento da execução deveria permanecer suspenso, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

A inicial foi recebida e deferido efeito suspensivo, determinando-se a vinculação dos autos.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou a ausência de interesse de agir da embargante, pois o mandado de segurança já teria transitado em julgado. Além disso, afirmou que a própria Fazenda Estadual havia dado encaminhamento para o cancelamento da CDA, tornando os embargos sem objeto e pedindo a extinção do feito sem resolução de mérito.

A embargante manifestou-se contrariamente à extinção do feito, sustentando que a execução fiscal ainda permanecia ativa à época.

O feito foi sentenciado em 18/11/2024, julgando-se improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a exigibilidade do DIFAL estava respaldada pela modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, permitindo a cobrança do tributo até 31/12/2021. Consequentemente, a CDA foi mantida íntegra, e a embargante condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra essa decisão, a embargante opôs Embargos de Declaração, alegando erro material e omissão. Sustentou que a sentença teria analisado indevidamente o mérito da legalidade do ICMS-DIFAL, quando seu pedido se restringia apenas à suspensão do feito. Além disso, apontou omissão quanto ao fato superveniente da extinção da execução fiscal e do cancelamento da CDA, ocorrido em 17/07/2024, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da presente ação. Diante disso, pediu a reforma da sentença, reconhecendo-se a extinção do feito sem resolução de mérito e a inversão do ônus da sucumbência.

O Estado, por sua vez, apresentou contrarrazões, arguindo a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Alegou que os embargos tinham nítido caráter infringente e que a sentença já havia analisado todas as questões pertinentes. Requereu o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento do recurso.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando os vícios apontados forem de tal ordem que alterem o próprio conteúdo da decisão embargada.

No presente caso, verifica-se a existência de contradição na sentença embargada. O objeto dos embargos à execução era tão somente a suspensão da execução fiscal, enquanto pendente o julgamento definitivo do mandado de segurança. No entanto, a sentença embargada apreciou a legalidade do ICMS-DIFAL, quando essa matéria já estava sendo discutida em outro feito. Dessa forma, a decisão adentrou indevidamente no mérito tributário, ultrapassando os limites da demanda. Esse equívoco impõe a retificação do julgado, para que se reconheça que a matéria de fundo não deveria ter sido analisada nos autos.

Além disso, a execução fiscal foi extinta apenas em 17/07/2024, ou seja, após o ajuizamento dos embargos à execução. Assim, quando da propositura da presente ação, a embargante possuía interesse de agir, uma vez que a CDA ainda era exigível.

É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. No caso concreto, como a execução fiscal foi extinta posteriormente ao ajuizamento dos embargos, impõe-se a correção do julgado para adequá-lo à realidade superveniente e reconhecer a extinção do feito sem resolução de mérito.

Diante da perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, deve-se observar o princípio da causalidade para fixação da verba sucumbencial. No caso concreto, a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento dos embargos ao manter ativa a execução fiscal por longo período, mesmo diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Além disso, os Embargos à Execução Fiscal são processos de cognição, razão pela qual devem conter condenação em honorários sucumbenciais, conforme já pacificado na jurisprudência.

Assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte embargante, os quais fixo no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 salários-mínimos; em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 salários-mínimos; e, por fim, em 5% sobre o restante, até o limite de 20.000 salários-mínimos, observando-se o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 5º, do CPC.

Por fim, considerando o valor da causa, fixado em R$ 1.032.196,86, impõe-se o reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, uma vez que o montante ultrapassa o limite previsto no artigo 496, § 3º, inciso II, do mesmo diploma legal. Assim, determino a remessa necessária para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para confirmação da presente decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 11 de março de 2025.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a decisão merece ser reformada, ao argumento de que a condenação relativa à verba honorária deve ser reduzida, pela metade, em razão do reconhecimento da pretensão inicial e imediato cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC (ID. 307452399).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 307452854).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos n.º 1044557-46.2023.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo (ID. 307452387).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante, ajuizou a ação de execução fiscal, visando o recebimento dos créditos inscritos na CDA n.º 2022580208.

Após a apresentação do seguro garantia, a parte recorrida opôs embargos à execução, oportunidade em que requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do Mandado de Segurança n.º 1003210-04.2021.8.11.0041, em razão da evidente relação de prejudicialidade externa entre as demandas (ID. 307452361).

Instado a manifestar o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, informa o cancelamento da CDA e pugna pela extinção do processo (ID. 307452371).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 11.03.2025, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito (ID. 307452387).

Com essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao percentual dos honorários advocatícios, que, segundo alega a parte apelante, deveria ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento imediato do pedido inicial.

Sobre o assunto, o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

In casu
, verifica-se que a parte apelante, reconheceu o pedido inserido nos embargos à execução, conforme se verifica no ID. 307452371.

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Assim, perfeitamente cabível a redução ora reivindicada.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de reduzir pela metade os honorários arbitrados, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante ressalta o desacerto na redução dos honorários advocatícios, sob o argumento que
“(...)
não subsiste a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 90 ao presente caso, uma vez que a Agravada não reconheceu de forma incondicional a pretensão da Agravante, uma vez que, em sua primeira manifestação nos presentes autos, fundamentou que os Embargos à Execução sequer deveriam ser conhecidos “ante a ausência de pressuposto de procedibilidade”, além de, no momento em que reconheceu o pleito da Agravante, pugnou pela sua não condenação em honorários advocatícios (ID 307452371), matéria esta que fora suscitada, inclusive, em sede de Embargos de Declaração”.

Diz que
“(...)é evidente que a postura adotada pela Agravada em todo o trâmite processual não se adequa ao reconhecimento imediato do pedido, em relação ao qual o legislador buscou beneficiar com a criação do dispositivo supracitado, tendo apenas a abdicado de litigar após o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança. Além disso, tentou esquivar-se da condenação de quaisquer valores a titulo de sucumbência, o que corresponde a resistência à pretensão da Agravante, dado que a condenação em honorários é reflexo obrigatório da causalidade, uma vez que fora o Estado do Mato Grosso quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Diante do exposto, pede a Agravante seja reconsiderada a r. decisão proferida ou, se mantida, recebido o presente como Agravo Interno, que espera seja conhecido e provido para manter a sucumbência tal como fixada pela r. sentença de primeira instância. Nestes Termos, P. Deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 321624858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado alhures, t
rata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310183872),
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

O presente agravo interno busca reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela agravada.

Esta sustenta que os honorários advocatícios não deveriam ter sido reduzidos pela metade, conforme previsto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90).

Assim, considerando que na primeira oportunidade para manifestar nos autos, o ente público informou o cancelamento da CDA e pediu a extinção do feito (ID. 307452371), a redução dos honorários pela metade é cabível.

A tese da agravante quanto à suposta inobservância do termo “simultaneamente” não merece acolhimento. A interpretação da parte de que o Estado não reconheceu de imediato o caráter indevido da cobrança fiscal,

desconsidera o propósito e o andamento dos atos administrativos. Ao contrário, representou um ato de cautela e transparência administrativa, não comprometendo o reconhecimento do pedido.

Após conclusão das medidas administrativas necessárias, o ente público requereu a extinção da ação, em razão do cancelamento da CDA (ID. 307452371), atendendo ao critério de “simultaneamente” disposto no §4.º, do art. 90, do CPC. Esse pedido de extinção ocorreu na primeira oportunidade após a finalização dos atos administrativos, demonstrando a observância das formalidades e prazos.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada (ID. 310183872).

Frisa-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026